Tribunal: TJES
Processo: 5017410-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017410-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: TAYSON MARCIANO PEREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO EM CARÁTER DE VENDA CASADA. CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. NARRA A PARTE AUTORA QUE CELEBROU UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR JUNTO AO REQUERIDO, CONTUDO, FORAM INSERIDAS COBRANÇAS A TÍTULO DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE CADASTRO, SEGURO PRESTAMISTA E DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO, O QUE NÃO FOI CONTRATADO.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.494,75 REFERENTE À RESTITUIÇÃO RELACIONADA AO SEGURO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FEITOS NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE SEGURO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. CONTRATO DE ADESÃO QUE CONDICIONAVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO AO SEGURO.VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA IRREGULAR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 20% do valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.